Tribunal: TJES
Processo: 0000738-34.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000738-34.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO BAHIENSE RODRIGUES

APELADO: JHONATAN DE OLIVEIRA ALVES e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OLX. ATUAÇÃO COMO MERA PÁGINA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. NÃO PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO. CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da inversão do ônus da prova não é aplicável de modo automático em favor do consumidor. Inexiste, nos autos, verossimilhança das alegações da apelante, posto que os fatos apresentados são insuficientes, por si, para deduzir a existência de qualquer responsabilidade dela sobre o fato negociado entre o fornecedor anunciante e o consumidor, que inclusive ocorreram fora da plataforma da apelada. Tampouco há que se falar em melhor condição técnica, já que requerida para encontrar os apelados sem dados conhecido, mas previamente à sentença foi homologada a desistência do autor quanto a deles.

2. À plataforma de anúncio não é imposta a responsabilidade sobre o descumprimento os anúncios lançados se as tratativas entre as partes e o pagamento do negócio ocorreu fora dela, pois ausente a sua intermediação para a concretização do negócio jurídico das partes.

3. Constatado que a contratação e o pagamento diretamente com o suposto fornecedor, sem intermediação da plataforma OLX em qualquer ponto da negociação, a ela não pode ser conferida responsabilidade sobre o golpe cometido, porquanto funcionou como mera página de classificados.

4. Não há responsabilização da administradora de consórcios apelada, vez que os criminosos somente usaram o nome da empresa para dar um pressuposto de autoridade e confiança ao golpe. Entretanto, não demonstrou-se a participação da empresa ou seus prepostos para a concretização do dano.

5. A pessoa que recebe o dinheiro havido de golpe, ainda que não tenha participado ativamente de outras partes do esquema criminoso, possui responsabilidade sobre o ato, posto que contribuiu de forma decisiva para a concretização do delito que gerou a perda de dinheiro do apelante, de modo que existe a necessidade da sua devolução integral.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000738-34.2022.8.08.0061

APELANTE:
LEANDRO BAHIENSE RODRIGUES

APELADO:
JHONATAN DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEANDRO BAHIENSE RODRIGUES
contra proferida no Id 17144831 pelo Juízo da Vara Cível de Vargem Alta/ES na
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
JHONATAN DE OLIVEIRA ALVES
em seu desfavor, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante, solidariamente com os demais requeridos, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em seu recurso, o recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que não integra o quadro societário das empresas demandadas, não exerce função de gestão e atuou apenas como intermediador dos investimentos. Defende que também foi vítima do esquema de “pirâmide financeira”, sendo injusta sua responsabilização.

De plano, entendo tratar-se de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Logo,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O recorrente requer a revogação da justiça gratuita concedida ao apelado/autor JHONATAN DE OLIVEIRA ALVES, alegando que a capacidade econômica demonstrada nos autos é incompatível com a concessão da
benesse
.

Em contrarrazões, o apelado afirma que estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que não houve qualquer demonstração concreta de capacidade financeira apta a afastar a presunção de veracidade da declaração firmada por ele.

Pois bem.
Entendo que a impugnação não merece prosperar.

De acordo com o disposto no art. 99, §3º, CPC e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Para embasar a sua impugnação, o apelante defende que o apelado realizou múltiplos investimentos, resultando no montante de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) e exerce a profissão de barbeiro, fatos que se revelam incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Ocorre que, com a devida vênia, o montante indicado não se mostra, isoladamente, capaz de afastar a concessão do benefício, uma vez que inexiste qualquer outro elemento que desconstitua a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira.

Outrossim, recentemente, foi julgado o Tema nº 1.178, do STJ, no qual restou fixado que
é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

Assim,
rejeito
a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelado JHONATAN DE OLIVEIRA ALVES.

É como voto.

Ultrapassadas as matérias preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

O apelante sustenta a ausência de vínculo jurídico com o apelado, uma vez que não participou dos contratos celebrados entre ele e as empresas rés, tampouco da gestão, administração ou representação legal delas.

Alega a inexistência de nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pelo autor, notadamente porque apenas indicou informalmente o investimento inicial de quinze mil reais, sendo os demais aportes realizados por iniciativa autônoma do próprio apelado.

Aduz que não há provas de que teria participado de lucros do negócio, uma vez que atuava como mero representante comercial, sendo que as únicas provas apresentadas pelo apelado são conversas via WhatsApp, descontextualizadas e desprovidas de validade jurídica.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do apelante no evento danoso que gerou a perda de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) do apelado.

Necessário contextualizar que o apelado JHONATAN ajuizou a presente ação alegando ter sido vítima do “golpe de pirâmide financeira”, em que, sgundo relatado na petição inicial, os réus Júnior Trevisol Pereira e Humberto Trevisol do Rego Sobrinho, sócios da empresa ré Stratton Oakmont Business Intermediação de Negócios Ltda, ofereceram a ele supostos planos de investimento no mercado financeiro, prometendo retornos extremamente elevados a curto prazo.

Consta na exordial que foram firmados contratos sucessivos entre as partes, sendo que nos primeiros seis contratos, o apelado realmente recebeu os valores prometidos. A partir disso, novamente aplicou quantias elevadas, que totalizaram R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) nos dois últimos contratos, firmados em maio de 2021.

No entanto, no prazo para pagamento, não foi realizado o depósito, tampouco a devolução do valor investido. Ao buscar esclarecimentos, o apelado chegou a formalizar um distrato (fls. 61-63), no qual restou pactuada a devolução integral da quantia, que não se concretizou posteriormente.

Nesse sentido, o ora apelante foi incluído no polo passivo da ação, após aditamento à inicial, em despacho (Id 17144274), uma vez que foi ele quem apresentou os supostos investimentos ao apelado e intermediou o esquema de pagamento.

Observo que o apelante e o apelado realizaram as tratativas por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp (fls. 149-159, autos de origem), tendo o apelado realizado os últimos dois investimentos por meio de transferência bancária, conforme se vê dos comprovantes de pagamento das quantias de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) à conta bancária de Stratton Oakmont Business Intermediação de Negócios Ltda (fls. 60).

Os
prints
de conversas anexados aos autos, bem como o teor da contestação apresentada pelo recorrente, evidenciam que o apelante não apenas induziu o apelado a investir, mas também assegurou que caso o depósito não fosse realizado, ele mesmo depositaria (fls. 157), conduta que vai além da mera consultoria e configura coautoria na prática ilícita.

De acordo com o parágrafo único do artigo 7º e o art. 14 do CDC todos os fornecedores de produtos e serviços que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Desse modo, ao atuar ativamente na captação de investidores para um esquema de “pirâmide financeira”, o apelante se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo forçoso reconhecer a sua responsabilidade, não bastando as alegações de que somente intermediou o primeiro investimento e de que teria desconhecimento da prática delituosa.

Assim, a manutenção da sua condenação solidária é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. INADIMPLEMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação de procedimento comum ajuizada por investidora visando à rescisão de contrato de investimento financeiro firmado com o primeiro requerido, diante do inadimplemento da promessa de rendimento mensal de 10% e da não restituição integral do capital investido. Alegação de existência de esquema de pirâmide financeira, com pedido de responsabilização solidária dos envolvidos. Sentença de procedência reconhecendo a rescisão contratual e condenando os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento do valor investido e ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação interposta por um dos réus, sustentando ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade solidária e requerendo a exclusão ou redução da condenação. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante possui legitimidade passiva para a demanda; (ii) determinar se a condenação solidária imposta é juridicamente cabível; e (iii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais.
3. A legitimidade passiva decorre da participação ativa do apelante na captação de novos investidores para o esquema, evidenciada por provas documentais e mensagens trocadas com a autora. 4. A condenação solidária fundamenta-se na comprovação de que o apelante não era mero consultor, mas integrante do esquema fraudulento, induzindo investidores e oferecendo garantias pessoais, configurando coautoria na prática ilícita.
5. O argumento de que o apelante também seria vítima do esquema não afasta sua responsabilidade, uma vez que se beneficiou financeiramente e possuía ciência da irregularidade do negócio. 6. A limitação da responsabilidade ao valor do veículo oferecido como garantia não se sustenta, pois a reparação integral do dano exige a responsabilização solidária de todos os envolvidos, conforme o art. 942 do Código Civil. 7. O dano moral ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois a fraude financeira gerou significativo abalo à autora, justificando a indenização arbitrada, fixada em patamar razoável e proporcional. 8. A revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante se justifica diante de provas que indicam sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 9. Recurso desprovido [...] (TJMG; AC 1.0000.25.063465-6/001; 14ª CÂMARA CÍVEL; Des. Rel. EVANGELINA CASTILHO DUARTE; Julg. 08/05/2025; DJe. 12/05/2025;
grifei
)

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que também não assiste razão ao recorrente.

No caso em exame, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, uma vez que o apelado foi vítima de golpe de “pirâmide financeira”, circunstância que frustrou sua legítima expectativa de retorno do investimento prometido e lhe causou significativa preocupação financeira, com repercussões na esfera emocional.

Considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado à extensão do dano sofrido, bem como atende aos critérios de razoabilidade e de caráter pedagógico, sendo suficiente para desestimular a recorrente de práticas semelhantes no futuro, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

A referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência dos Tribunais pátrios em casos similares ao examinado nestes autos. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO [...] A frustração das legítimas expectativas do autor, o vultoso prejuízo financeiro e o abalo emocional resultante extrapolam os limites dos meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável.
A fixação da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, capacidade econômica das partes e função pedagógica da medida, sendo adequado o valor de R$10.000,00 arbitrado a título de compensação moral
[...] (TJMG; AC 1.0000.25.103742-0/001; 15ª CÂMARA CÍVEL; Des. Rel. ANTÔNIO BISPO; Julg. 19/08/2025; DJe. 25/08/2025;
grifei
)

[...] 3. Tal forma de negócio celebrado entre os litigantes é conhecido nesta Corte de Justiça como fraude da "pirâmide financeira", no qual a empresa-fraudadora promete ao lesado a aquisição de valores a título de investimento, com promessa de rentabilidade mensal ou imediata, na medida em que ela deveria repassar valores para a sua efetivação, o que na verdade não ocorre. 4. Danos morais in re ipsa. Autor vítima de golpe denominado de "pirâmide financeira" promovido pela empresa-demandada, passando a sofrer descontos em sua folha de pagamento, implicando redução de sua capacidade econômica no período, em clara ofensa ao direito da personalidade. Precedentes.
5. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) condizente com o abalo moral sofrido, além de atender ao princípio da proporcionalidade e guardar consonância com as circunstâncias do caso concreto e com a jurisprudência desta Corte de Justiça
[...]

(TJRJ; AC 0002438-03.2021.8.19.0052; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. JOSÉ CARLOS PAES; DORJ 15/02/2024;
grifei
)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência para 18% sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.